Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0005234-43.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E C I S Ã O Cuidou-se de Apelações Criminais interpostas por CLEBER SILVA PINHEIRO, MARIA LÚCIA BATISTA (réus) e pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra a sentença (ID 16144468) proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que condenou os réus à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto, como incursos nas penas do art. 273, §1°-B, V, do CP c/c art. 33, caput, da Lei 11.343/06. No acórdão de ID 20703023 esta Turma rejeitou a preliminar de nulidade decorrente do flagrante preparado e negou provimento aos recursos dos réus e do Ministério Público. O réu Cleber opôs embargos de declaração ao ID 20961803. A Procuradoria apresentou parecer ao ID 21280597. Na petição de ID 21273744, a ré Maria Lucia requer que seja restituído o prazo processual para interposição de Recurso Especial. Argumenta que, em função dos problemas ocorridos junto ao sitio do Superior Tribunal de Justiça, os quais são públicos e notórios, não consegue consultar a jurisprudência para fundamentar seu recurso. É o relatório. Passo à análise do pedido de restituição do prazo realizado pela ré. Em que pesem as alegações da ré, não é do relator da Apelação Criminal a competência para conhecer de REsp, devendo o pedido ser apresentado perante a autoridade competente para conhecer do recurso que se pretende interpor Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do prazo apresentado pela ré Maria Lucia no ID 21273744. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020 17:17:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator